Tribunal: TCU
Processo: 028.174/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada para apurar possível sonegação de documentos relacionados à operação de apoio financeiro por meio de participação acionária da BNDESPar na empresa JBS S.A., visando à sua capitalização, com a finalidade de adquirir a empresa americana Swift Foods & Co.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada em atendimento a Despacho proferido em 5/5/2020, no âmbito do processo TC- Processo 010.398/2017-1 , por meio do qual foi determinada a apuração de possível sonegação de documentos relacionados à operação de apoio financeiro por meio de participação acionária da BNDESPar na empresa JBS S.A., visando à sua capitalização, com a finalidade de adquirir a empresa americana Swift Foods & Co., ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e à sua subsidiária BNDESPar, com fundamento no disposto na Resolução TCU 315/2020, das falhas observadas no processo de concessão de apoio financeiro à empresa JBS S/A, objeto desta representação, notadamente, acerca da ausência de adequado histórico de apreciação pretérita da operação de apoio requerida, e da ausência de adequada formalização, assinatura e guarda de documentos e sua disponibilização a órgãos de controle e auditoria, a fim de que sejam aprimorados os processos e procedimentos relativos a tais registros, manutenção e guarda, face a necessária observância de princípios como os da legalidade, eficiência e transparência; 9.2. arquivar este processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.